Tribunal: TJES
Processo: 0002363-79.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002363-79.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDEIR DO NASCIMENTO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II do Código Penal são indenes de dúvidas, tendo o recorrente, inclusive, confessado os fatos, em juízo.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WANDEIR DO NASCIMENTO PINTO
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157,
caput
, do Código Penal, a 4 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 60 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WANDEIR DO NASCIMENTO PINTO
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157,
caput
, do Código Penal, a 4 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 60 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 0310212021, por volta de 11:11 h, na Avenida Abdo Saad, no Bairro das Laranjeiras, Município da Serra/ES, o denunciado, subtraiu, mediante ameaça, com uso de uma réplica de arma de fogo, o celular da marca XIA 0M1 MODELO NOTES, SERIAL 412940, conforme auto de apreensão de fls. 24, da vítima Milena Teixeira Lima”, em um ponto de ônibus, quando foi surpreendido por uma viatura, sendo abordado por policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Rememorados os fatos,
passo a análise da pretensão recursal, que se limita à absolvição do recorrente por insuficiência probatória
.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo laudo de entrega e pelo laudo de exame de arma de pressão.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser comprovada pela prova oral coligida nos autos.

A despeito da insurgência da Defesa,
em interrogatório judicial
, o recorrente confessou os fatos. No ato, narrou que estava desempregado e que subtraiu o celular da vítima, mediante o uso de simulacro
.

Os policiais militares Aylton Firmino de Oliveira e Tiago Timotheo dos Santos, narram,
em juízo
, toda a dinâmica do flagrante.

A vítima não foi ouvida em juízo, tendo sido dispensada a sua oitiva pela Acusação, contudo, em sede policial, narrou que:

(...) informa que nesta data estava no ponto de ônibus no Bairro Das Laranjeiras, quando um indivíduo, de calça jeans, cor negra, passou pela declarante mostrou uma arma que estava dentro da bolsa, e disse "passa o celular, senão eu atiro"; Que a declarante com medo da situação, entregou o seu aparelho celular XIAOMI, cor azul, de valor aproximado R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); Que após o autor pegar o telefone da declarante, este permaneceu no ponto aguardando ônibus, mas de costas para a declarante, Que logo em seguida, a declarante avistou uma viatura da PM, fez sinal e eles se aproximaram, Que quando o autor percebeu ops militares já haviam chegado e efetuado sua prisão, Que dentro da . mochila do conduzido estavam o celular da declarante e o simulacro que ele usou para lhe intimidar; Que reconhece com toda a certeza o conduzido WANDEIR como autor do roubo que sofrera nesta tarde.

Estando, portanto, comprovada a subtração do aparelho celular, mediante grave ameaça (simulacro) a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157,
caput
, do Código Penal é medida que se impõe.

Por derradeiro, procedi, de ofício, a análise da dosimetria, e não verifiquei a necessidade de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.